Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirva para configurar reincidência pode caracterizar maus antecedentes.

2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.

3. Inviável afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, quando as provas colhidas atestam com a necessária certeza a utilização do artefato no cometimento do delito.

4. Recurso conhecido e improvido.